Tribunal: TJDFT
Processo: 0715992-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. BAIXA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD, sob o fundamento de ausência de comprovação da natureza alimentar das quantias constritas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber se os valores bloqueados possuem natureza salarial e, sendo assim, se são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC, considerando a baixa remuneração da agravante e o comprometimento de sua subsistência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A documentação apresentada comprova que os valores penhorados são provenientes de salário, depositados em contas bancárias de titularidade da agravante.
4. A jurisprudência admite a mitigação da impenhorabilidade salarial apenas em hipóteses excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.
5. No caso concreto, a remuneração mensal da agravante não ultrapassa dois salários-mínimos, o que inviabiliza a penhora, ainda que parcial, por comprometer diretamente sua subsistência.
6. A manutenção da constrição afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e revela-se desproporcional diante da baixa renda da executada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “A penhora de valores de natureza salarial é vedada quando a remuneração do devedor é de baixo valor e sua constrição compromete o mínimo existencial, sendo inviável a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
· Constituição Federal: art. 1o, III; art. 7o, X.
· Código de Processo Civil: arts. 373, I; 833, IV e § 2o; 854.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
· STJ, AgInt no AREsp 2127446/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 17/04/2023, DJe 20/04/2023.
· STJ, AgInt no AREsp 2208645/SE, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27/03/2023, DJe 29/03/2023.
· STJ, AgInt no REsp 2035677/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20/03/2023, DJe 22/03/2023.
· TJDFT, Acórdão 2003741, 0711549-23.2025.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 28/05/2025, DJe 18/06/2025.
· TJDFT, Acórdão 1978934, 0746791-77.2024.8.07.0000, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 12/03/2025, DJe 01/04/2025.
· TJDFT, Acórdão 1973316, 0742443-16.2024.8.07.0000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 20/02/2025, DJe 12/03/2025.